Tribunal: TJMT
Processo: 1015324-07.2023.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015324-07.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARTINHO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 364.148.081-72 (APELANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. compra e venda de veículo seminovo. alegação de vício oculto e omissão de informações. inexistência de prova do defeito preexistente. dever de informação cumprido. improcedência mantida.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais movida em face da empresa vendedora de automóvel seminovo. O Apelante pleiteia a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de informação sobre o histórico do bem comprometeu a boa-fé objetiva e ensejou vício redibitório.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício oculto no veículo adquirido, capaz de ensejar a rescisão contratual; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação por parte da vendedora, justificando a reparação por danos morais.

III. razões de decidir

3.

A relação entre as partes é de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto aos deveres de informação e transparência na oferta de produtos.

4.

O contrato de compra e venda expressamente consignou a ciência do Comprador ao estado do veículo e lhe oportunizou realizar vistoria prévia, inclusive com acompanhamento técnico, o que não foi feito pelo Apelante.

5.

O laudo técnico apresentado no momento da compra, firmado pelo próprio Apelante, não apontou avarias estruturais ou sinistro, o que afasta a alegação de desconhecimento sobre o estado do bem.

6.

O laudo unilateral produzido mais de um ano após a aquisição não tem força suficiente para infirmar a regularidade do contrato, tampouco comprova que eventuais danos existiam antes da entrega do veículo.

7.

Não há elementos que indiquem omissão dolosa, má-fé ou falha na prestação de informações pela empresa vendedora, inexistindo violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III e VI, e 14 do CDC.

8.

A configuração de vício redibitório exige defeito oculto existente no momento da entrega e que torne o bem impróprio ao uso ou lhe diminua o valor, o que não foi comprovado nos autos.

9.

O dano moral não decorre automaticamente da alegação de vício do produto, sendo necessária a demonstração de lesão relevante a direito da personalidade, o que também não ocorreu no caso concreto.

IV. dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de cláusula contratual que atesta a ciência do Comprador quanto ao estado do veículo e a realização de vistoria técnica no momento da compra afasta a presunção de vício oculto. 2. Laudo técnico unilateral e extemporâneo não constitui prova suficiente de defeito preexistente à compra. 3. Não há falha no dever de informação quando a vendedora oportuniza a vistoria do bem e não há comprovação de omissão dolosa. 4. A ausência de vício oculto e de prova de conduta ilícita do fornecedor afasta o dever de indenizar por danos morais.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 441, 445 e 927; CDC, art. 6º, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0711762-13.2018.8.07.0020, Rel. Des.ª Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 30.09.2020, DJE 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015324-07.2023.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Martinho Eustáquio de Souza
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais movida em face de
Movida Locação de Veículos S.A.
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que ao realizar a compra do automóvel não foi informado de que se tratava bem sinistrado.

Afirma que a omissão da Apelada quanto ao histórico do automóvel macula o negócio jurídico, e impõe a rescisão contratual, em observância aos princípios da boa-fé e da informação.

Defende que o laudo de vistoria elaborado posteriormente comprova que o veículo havia sofrido reparos relevantes, e que a Apelada não impugnou este documento em sede de contestação, o que revela a veracidade das alegações autorais.

Alega ainda que a omissão da empresa Apelada causou prejuízos que ultrapassam os meros dissabores, ensejando reparação por danos morais.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 279831424.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Martinho Eustáquio de Souza
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais em face de
Movida Locação de Veículos S.A.

Na petição inicial, alegou que, em abril/2022, adquiriu da Requerida um veículo seminovo, marca Volkswagen, modelo Voyage 1.6, ano 2020, modelo 2021, placa RFQ2D01 e Renavam 01239638423, pelo valor de R$ 61.990,00 (sessenta e um mil, novecentos e noventa reais).

Desse montante, afirmou ter pagado R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) por meio de transferência eletrônica e R$ 40.990,00 (quarenta mil, novecentos e noventa reais) por meio de financiamento junto a Cooperativa Sicredi. A mútuo será adimplido em 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.055,93 (um mil, cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) cada, sendo a primeira em maio/2022 e a última em abril/2027.

Destacou que o veículo se encontra alienado fiduciariamente ao banco financiador.

Relatou que, após realizar algumas manutenções no veículo, foi orientado a buscar avaliação técnica com uma empresa especializada em pintura automotiva.

Nessa ocasião, aduziu ter descoberto que o veículo adquirido apresentava histórico de sinistro, com diversos reparos estruturais no capô, na lateral direita, no porta-malas e na traseira esquerda, conforme laudo técnico anexado.

Declarou que, no momento da negociação, a Requerida não informou que o veículo possuía tais avarias e que o bem foi vendido pelo preço de mercado (tabela FIPE), sem qualquer desconto em razão de seu histórico de danos.

Alegou que a omissão da empresa Requerida quanto ao real estado do veículo comprometeu a boa-fé objetiva e violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Ponderou que a ausência de informações adequadas acerca do estado do automóvel caracteriza vício redibitório, conforme o art. 441 do Código Civil, tornando o bem inadequado ao uso a que se destina ou diminuindo-lhe o valor de mercado.

Enfatizou que se tivesse ciência das avarias poderia ter exigido abatimento no preço ou até desistido da compra.

Sustentou que a conduta da Requerida lhe causou relevante frustração e abalo moral, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano.

Argumentou que a falha no dever de informação e a venda de um veículo com vício oculto justificam a reparação pelos danos morais sofridos.

Requereu, portanto, a rescisão do contrato com o retorno das partes ao
status quo ante
, a devolução dos valores pagos com correção monetária e juros, a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e, ainda, a condenação ao pagamento das parcelas vincendas do financiamento ou a realização da transferência do contrato de financiamento à empresa Requerida.

Encerrada a instrução processual, o Juiz conclui pela improcedência dos pedidos inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Neste Apelo,
Martinho Eustaquio De Souza
sustenta que ao realizar a compra do automóvel não foi informado de que se tratava bem sinistrado.

Afirma que a omissão da Apelada quanto ao histórico do automóvel macula o negócio jurídico, e impõe a rescisão contratual, em observância aos princípios da boa-fé e da informação.

Defende que o laudo de vistoria elaborado posteriormente comprova que o veículo havia sofrido reparos relevantes, e que a Apelada não impugnou este documento em sede de contestação, o que revela a veracidade das alegações autorais.

Alega ainda que a omissão da empresa Apelada causou prejuízos que ultrapassam os meros dissabores, ensejando reparação por danos morais.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pelo que se vê, o cerne da controvérsia reside na suposta existência de vício oculto no veículo adquirido pelo Apelante, bem como em alegada omissão de informações pela Apelada no momento da contratação, ensejando.

Conquanto se reconheça a existência de relação de consumo, submetida à disciplina da Lei n. 8.078/90, a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a compra e venda do veículo automotor ocorreu em 18/04/ 2022, mediante Contrato n. 361265. O referido instrumento, em sua Cláusula 7.ª, evidencia de forma inequívoca que o comprador, ora Apelante, anuiu expressamente quanto às condições do bem, reconhecendo que lhe foi oportunizada a realização de vistoria prévia, inclusive com acompanhamento técnico de profissional de sua confiança.

De fato, consta do ID. 279831876 – Pág. 7, laudo de vistoria técnica, emitido pela empresa Super Visão Vistorias Automotivas e subscrito pelo próprio Apelante, sem qualquer registro de sinistro ou avaria estrutural que pudesse comprometer a regularidade do negócio jurídico.

Com efeito, tal documentação revela que o bem foi entregue em estado compatível com seu uso, sem vício aparente e com plena ciência do adquirente.

A pretensão de rescisão somente veio a ser deduzida em agosto/2023, quando o Apelante procedeu, por iniciativa própria, à obtenção de laudo técnico particular, emitido pela empresa Dekra (ID. 279831878), datado de 12/08/2023, ou seja, cerca de 1 ano e 4 meses após a aquisição.

Neste contexto, é relevante a invocação do conceito de vício redibitório, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cujo instituto consiste no defeito oculto preexistente à compra, que torne o bem impróprio ao uso ou lhe diminua o valor, nos termos do art. 441 do Código Civil e do art. 18 do CDC. Todavia, o art. 445 do Código Civil estabelece prazo decadencial de 30 dias, se o bem for móvel, salvo quando o vício for de difícil constatação, hipótese em que o prazo conta a partir da descoberta.

No entanto, sem embargo à ilação do Recorrente, não se pode cogitar da presença de vício oculto nos moldes legais.

A vistoria realizada no momento da aquisição, com participação direta do Apelante, afasta qualquer presunção de desconhecimento sobre o estado do bem. Ademais, o laudo unilateral extemporâneo não detém robustez probatória suficiente para infirmar a regularidade do negócio e não comprova que eventual dano ou sinistro tenha ocorrido antes da venda.

De igual modo, não se identifica qualquer omissão relevante por parte da Apelada.

A documentação acostada aos autos revela que a empresa observou os deveres de informação e transparência, consoante arts. 6º, III e VI, e 14 do CDC. Não se comprovou má-fé, dissimulação ou falha na prestação do serviço.

No que tange ao pleito indenizatório, oportuno ressalvar que o dano moral, à luz dos arts. art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a configuração de lesão a direito da personalidade, com repercussão relevante e comprovada.

O dissabor eventual ou a insatisfação subjetiva com a qualidade do bem adquirido, sem respaldo em falha do fornecedor, não enseja, por si só, reparação pecuniária.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe a reparação quando ausente nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e a alegada ofensa moral.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSENTE VÍCIO DA VONTADE. DOLO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Nas lições de Flávio Tartuce (in Manual de Direito Civil, Volume único, Método, 2016, p. 667/668), os vícios redibitórios podem ser conceituados como sendo os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornam imprópria para uso. 2. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que o vício redibitório no veículo adquirido já existia no momento da compra e venda, situação não verificada nos autos. 3. O Código Civil em seu art. 145 dispõe que: “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. 3.1. o art. 422 do Código Civil estabelece a presunção de boa-fé entre os contratantes, razão pela qual a má-fé ou qualquer outro vício do negócio deve ser efetivamente demonstrado. 4. Inexiste prova no sentido da ocorrência de sinistro prévio no veículo que o tornou imprestável à finalidade que se destina ou lhe reduziu em essência o valor.
4. 1. Diante da ausência de provas de defeitos capazes de caracterizar a existência de vício redibitório no veículo, ou seja, que torne o veículo impróprio ao uso a que é destinado ou que lhe diminui essencialmente o valor, o pedido de indenização realizado deve ser julgado improcedente
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07117621320188070020 DF 0711762-13.2018.8.07 .0020, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2020) (sem destaque no original).

Assim, ausente a comprovação de vício oculto, descabida a rescisão do contrato e a pretendida indenização.

Diante de tais considerações, a sentença de improcedência merece integral confirmação, por seus próprios fundamentos, que ora se reforçam.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mante-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025